Tribunal: TJMT
Processo: 0008493-90.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008493-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.519.391-61 (APELANTE), THAIS REGINA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 052.284.881-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS OBTIDAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – ASILO INVIOLÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVA OBTIDA DE FORMA VÁLIDA – 2. PRETENSA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
–
3. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime, devidamente justificada
a posteriori
, é lícita a entrada forçada da no domicílio, com ou sem mandado judicial de apreensão, pela autoridade policial. O crime de tráfico de drogas é permanente. Precedentes STF e STJ.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque o depoimento da autoridade policial, prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, a apreensão de diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína) fracionados em porções, aliada à apreensão de uma balança de precisão, um carretel de linha, um dichavador e a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais em espécie.

Correta a aplicação do regime inicial fechado com fundamento na reincidência especifica e nos artigos 59 e 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008493-90.2019.8.11.0042

APELANTE: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 48641980, cujo relatório se adota, da 13.ª Vara Criminal de Cuiabá, THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A codenunciada Thais Regina da Silva dos Santos, foi absolvida com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

O condenado Thiago recorre, apresentando preliminar de nulidade absoluta do processo por violação ao domicílio (ID. 48641991 a 48641991). No mérito, busca a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico previsto no artigo 33, para a conduta descrita no artigo 28, ambos da Lei 11.343/06.

Caso mantida a condenação, sustenta a aplicação do regime prisional semiaberto.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou as contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso (ID. 48641992 a 48641993).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 50891484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
Thiago Bento Almeida da Silva
, busca a nulidade do processo sob argumento de que, no caso, o ingresso em domicílio
feriu o
direito de inviolabilidade, previsto no artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal.

Assevera que a guarnição ingressou na residência do acusado de forma arbitrária, pois, sem autorização judicial, quando não havia estado de flagrância a justificar as buscas no local.

Pois bem. É cediço que,
em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Constituição Federal, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Vale dizer, a
"consequência resultante do desatendimento dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal é que a prova obtida em situação que configure violação do domicílio tem sido considerada irremediavelmente contaminada e ilícita, ainda que o Poder Público não tenha participado do ato da invasão"
(SARLET, Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461).

Do cotejo dos autos, observa-se que a invasão de domicílio perpetrada pelos policias deu-se motivada
por fundadas suspeitas da ocorrência do crime
, vez que ao se deparar com a guarnição, o sentenciado Thiago empreendeu fuga, correndo pelo corredor, vindo a pular o muro da casa, sendo abordado pelos militares logo em seguida.

Nesse sentido, confira-se da descrição fática na peça inaugural, ID. 48636521:

“(...) Conforme lnquérito Policial, no dia 30 de janeiro de 2019, por Volta de 8h, na residência localizada na Rua F12, n.970, do Bairro Jardim Fortaleza, nesta cidade, os denunciados Thiago Bento Almeida da Silva e Thais Regina da Silva dos Santos tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
10 (dez) porções de cocaína, com massa 98,26 g (noventa e oito gramas e vinte e seis centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 73,88 g (setenta e três gramas e oitenta e oito centigramas
),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n. 3.14.2019.51901-01, fls. 14/19-IR).

Na referida data,
após receberem denúncia anônima de que na residência dos denunciados estariam a res furtiva de um crime ocorrido no dia 29.01.2019, 05 policiais militares dirigiram-se para a localidade apontada,
a fim de averiguar veracidade da delação, onde avistaram dois indivíduos; ao se depararem com a guarnição, ambos empreenderam fuga, sendo que o denunciado Thiago pulou o muro da casa, porém foi abordado pelos militares
.
Na ocasião, os policiais verificaram que em face do denunciado existiam três mandados de prisão.

Concomitantemente, os milicianos abordaram a denunciada Thais Regina, a qual tentava evadir do imóvel residencial. Em busca cuidadosa pela casa, os policiais militares alcançaram localizar
10 (dez) porções de cocaína, 09 (nove) porções de maconha, 01 (um) dichavador com resquícios de maconha, 01 (uma) balança de precisão carretel de linha, e a importância de R$ 61,70 (sessenta e um reais e setenta centavos)
,
no interior de um recipiente plástico. Além disso, foram encontrados 14 (quatorze) edredons e 01 (um) lençol novos, de procedência desconhecida, supostamente produtos de crime.

Entrevistado sobre as apreensões, o denunciado Thiago afirmou apenas que os ilícitos lhe pertencia.

Encaminhados a delegacia, interrogados pela autoridade policial, o denunciado Thiago admitiu a propriedade da droga, alegando finalidade de consumo pessoal. Disse que comprava junto com os amigos que contribuíam para aquisição de grande quantidade de droga. Afirmou que é namorado da denunciada; que Thais Regina também é usuária, porém ela não residia na casa. Alegou que Thais Regina não tinha conhecimento de que toda essa droga estava escondida na sua residência. Afirmou que adquiriu as porções no bairro Jardim Vitória pelo valor de RS 150,00(cento e cinquenta reais). Admitiu que correu com a droga, quando viu os policiais chegaram na sua residência, todavia, foi detido. Afirmou que o local não funciona como” boca de fumo”, bem como não comercializa drogas.

À sua vez, a denunciada Thais Regina negou qualquer envolvimento com a droga e objetos apreendidos, dizendo que não sabia da existência dos ilícitos na residência de Thiago. Afirmou que namora com o denunciado Thiago há 03 (três); que mora no mesmo bairro Jardim Fortaleza, mas não residia na casa do referido. Afirmou que Thiago exercia a mercancia de tóxicos, pois já presenciou pessoas adquirindo droga na residência. Alegou que não sabe informar se 05 ilícitos apreendidos eram para o consumo do denunciado ou para o comércio. Afirmou ter comprado 15 (quinze) peças de roupas de cama pela importância de RS 250,00(duzentos e cinquenta reais), a unidade. Por fim, alegou ser somente usuária de maconha.

A folha de antecedentes dos denunciados revela que ambos são reincidentes específicos. O denunciado Thiago possui condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas (Código 371790) e, ainda, responde duas ações penais pelos crimes de homicídio qualificado (Código 437577) e formação de quadrilha (Código 459199), na medida que a denunciada Thaís Regina também registra condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Código 331187).

Destarte, considerando o depoimento dos policiais militares que narravam com precisão a ocorrência, descrevendo a expressiva quantidade de droga encontrada na residência do casal, bem como a reincidência deles, restou configurada a ocorrência da traficância.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA Thais Regina da Silva dos Santos e Thiago Bento Almeida da Silva
, como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, observando o art. 61, inciso I, do Código Penal.

Requer este Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificados os denunciados, recebida a presente denúncia e determinada a citação destes para comparecerem à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente. (...).”

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, “
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre
, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial
”.

In casu
, a denúncia anônima de que na residência estaria a
res furtiva
de outro crime, aliada à fuga do acusado, geraram fundadas suspeitas da ocorrência de crime, justificando o ingresso forçado na residência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando

amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A par disso, tratando-se de crime permanente, como é o caso destes autos, enquanto durar a permanência, as medidas produzidas e adotadas para a sua apuração não caracterizam ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos autores e participantes, em virtude da situação ilícita criada pelo agente se prolongar no tempo.

Portanto, verificada inocorrência de ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio,
rejeito a preliminar arguida.

Segue a análise meritória da acusação.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID.
48636522), o Boletim de Ocorrência (ID. 48636522), o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 48636522), o Laudo Pericial n. 3.14.2019.51901-01, confeccionado pela Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica da Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (ID. 48636523), assim como os depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, confirmam a materialidade do delito.

Além da apreensão dos entorpecentes —
10 (dez) porções de cocaína, com massa 98,26 g (noventa e oito gramas e vinte e seis centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 73,88 g (setenta e três gramas e oitenta e oito centigramas
— foram apreendidos os seguintes objetos: uma balança de precisão, um carretel de linha, um dichavador, a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais em espécie, uma corrente danificada de cor dourada com pingente, uma pulseira de cor prata e outra de cor dourada, dois anéis, um aparelho celular marca Samsung (chip claro), um aparelho celular marca LG (chip claro) e um documento de identidade.

Perante autoridade policial, o recorrente
Thiago Bento Almeida da Silva
, alegou que a substância entorpecente encontrada em sua residência era para ser consumida junto com seus colegas.

Confira-se, ID.
48636523:

“(...) QUE,
a droga que foi encontrada na sua casa é para consumo, que comprava em grande quantidade, junto com colegas, para uso próprio, que na sua casa não funciona boca de fumo
; (...) QUE, comprou as drogas no Bairro Jardim Vitória, que não sabe dizer nome de quem lhe vende as drogas; QUE, deve ter pago o valor de R$ 150,00 reais em toda aquela droga; QUE, tem bórico lá também, e bórico é baratinho; (...) QUE, pegou a droga quando foi tentar correr e sair da casa, correr da Polícia Militar, que correu e tentou levar a droga e foi preso;(...).”
[Grifo].

Em interrogatório judicial disse que saiu correndo com a droga porque tinha mandado de prisão aberto. Assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, bem como da balança de precisão, dichavador e a quantia de 60 (sessenta) reais, alegando ser usuário de drogas.

Informou que já vendeu entorpecente, sendo condenado por tráfico no ano de 2014, todavia, quanto ao entorpecente apreendido nestes autos era para dividir e consumir com seus amigos, explicando que estavam contigo porque tinha comprado no dia da busca policial em sua residência.

André Felipe Martins da Silva
, policial militar que participou da busca e apreensão, confirmou perante autoridade judicial os fatos narrados na denúncia, dizendo que a guarnição se deslocou até a residência a fim de verificar uma denúncia anônima acerca de um material objeto de furto.

Ao chegarem no local, o acusado Thiago empreendeu fuga pelo corredor da casa conseguindo pular o muro, sendo abordado por outra equipe na rua atrás da residência, ocasião em que assumiu a propriedade da droga.

Confirmou que no imóvel foi localizada a quantia de entorpecente constante no termo de apreensão e demais materiais, dentre eles, a balança de precisão.

Assim, corroborou o depoimento extrajudicial do policial militar,
Everaldo Rodrigues Alves.
Confira-se, ID. 48636522:

“(...) HOJE POR VOLTA DAS 08H30, A GUARNIÇÃO DO ADJUNTO DE ÁREA DO 24º BATALHÃO JUNTAMENTE COM AS GUARNIÇÕES DE ÁREA DESLOCARAM PARA VERIFICAR UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA 12 QUADRA 21 CASA 70 NO BAIRRO JD FORTALEZA ESTARIAM OS PRODUTOS TOMADOS DE ROUBO
NO REFERIDO LOCAL DOIS SUSPEITOS EMPREENDERAM FUGA VINDO O SUSPEITO THIAGO A PULAR O MURO, POSTERIORMENTE, ABORDADO PELA GUARNIÇÃO DE MOTOS NA RUA 11
; QUE AO SER CHECADO CONSTOU EM SEU DESFAVOR 3 MANDADOS DE PRISÕES SENDO ELES PELA DHPP E PELA DRE, QUE A SUSPEITA THAIS FOI ABORDADA PELA GU DO ADJUNTO NO MOMENTO EM QUE TENTAVA SE EVADIR DA RESIDÊNCIA QUE AO REALIZAR DILIGÊNCIAS NO LOCAL FORAM ENCONTRADOS OS PRODUTOS SUPOSTAMENTE PROVENIENTES DE ROUBO,
BEM COMO UMA CERTA QUANTIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPELOTES, TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UM RECIPIENTE PLÁSTICO, NOS FUNDOS DO IMÓVEL
; QUE DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU OS PRODUTOS JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS E O QUE DE ILÍCITO FORA LOZALIZADO PELO LOCAL PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE, NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO ROUBO MENCIONADO, PORÉM, FOI FEITA UMA BUSCA NO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA NA TENTATIVA DE LOCALIZAR ALGUM BOLETIM DE OCORRÊNCIA VINCULADO AOS EDREDONS, PORÉM, NADA FORA ENCONTRADO E POR ORIENTAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, FOI ENTREGUE QUATORZE EDREDONS E UM LENÇOL PARA A GENITORA DA CONDUZIDA THAIS, SRA. “MARCIA REGINA DA SILVA FERRAZ”, NO PÁTIO DA CENTRAL DE FLAGRANTES, VERDÃO; QUE ACRESCENTA O DEPOENTE QUE NA DATA DE ONTEM COMPRARAM DE PESSOAS QUE OCUPAVAM UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO, PORÉM, NÃO APRESENTARAM NOTA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE TAL INFORMAÇÃO; QUE COM RELAÇÃO ÀS SUSBTÂNCIAS E DEMAIS APREENSÕES, THIAGO BENTO DISSE APENAS QUE TODOS OS PRODUTOS SÃO SEUS, NÃO FORNECENDO MAIORES DETALHES QUANTO À AQUIÇÃO. (...).”

Com efeito, após percorrer o conjunto de provas, conforme consignado pelo sentenciante, embora o recorrente tenha alegado a condição de usuário, nesse sentido, em pedido alternativo à absolvição, pugna pela desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, tenho
que a diversidade
de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína) fracionados em porções, aliada à apreensão de uma balança de precisão, um carretel de linha, um dichavador e a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais em espécie, não deixam dúvidas quanto à mercancia de entorpecentes.

Ainda, convém reforçar que
os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, em harmonia com as demais provas colhidas aos autos.

Registro, por oportuno, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (Enunciado n.º 3/TJMT).

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Com essas considerações, mantenho a condenação de
Thiago Bento Almeida da Silva
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Por conseguinte, a defesa pugna pela revisão do regime prisional aplicado, sustentando que o acusado deve iniciar o cumprimento da pena no semiaberto.

Infere-se da dosimetria que a pena-base ficou estabelecida em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, com fundamento no artigo 42 da Lei de 11.343/06 (natureza e quantidade de droga).

Na segunda fase, a basilar foi majorada em 1 (um) ano e 100 (cem dias-multa), considerando a condenação anterior pelo delito de tráfico, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, no processo 0012502-71.2014.8.11.0042, código n. 371790, transitada em julgado em 07.10.2014 (Processo Executivo n. 0016841-39.2015.8.11.0042, SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, mov. 2), sendo fixada a pena provisória em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, foi afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, a pena restou definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não assiste razão à defesa quanto à aplicação do regime inicial semiaberto, isso porque, não obstante o quantitativo de pena ser inferior a 8 (oito) anos, o juízo singular fundamentou acertadamente o regime inicial fechado na reincidência especifica e nos artigos 59 e 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas

Desse modo, ante o exposto e com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020